Tribunal: TJMT
Processo: 1008657-85.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008657-85.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[CAMPOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 18.392.767/0001-79 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ: 15.628.238/0002-14 (RECORRIDO), ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI - CPF: 155.921.848-75 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM RELAÇÃO A TODAS AS PROMOVIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que homologou o acordo judicial celebrado, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

2.
Responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. A transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença que homologou o feito e o extinguiu em relação a todas as promovidas.

3.

Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que homologou o acordo judicial celebrado entre o promovente e a reclamada
SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI
, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

O recorrente postula a reforma da sentença com o argumento que o acordo foi celebrado apenas com a reclamada
SANYA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E IMPORTACAO EIRELI
,
CONDICIONADO ao prosseguimento do feito contra o Requerido ITAU UNIBANCO S/A.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023